Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-95.2018.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001549-95.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVANETE ANEZI - CPF: 476.478.259-68 (APELANTE), HELIO LULU - CPF: 146.405.209-30 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ERNESTO KAUFERT - CPF: 284.854.599-20 (APELADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS – IMPROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
ALEGADA
SONEGAÇÃO
DE BENS IMÓVEIS
–

DESCABIMENTO – CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE BENS AO TEMPO DA PARTILHA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se justifica a sobrepartilha quando demonstrado nos autos que no momento
da partilha

a parte
apelante
tinha conhecimento da existência do
s bens imóveis
reclamado
s
,
o que

impõe a manutenção da
sentença de
improcedência da
ação.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVANETE ANEZI

contra a sentença proferida pelo Juízo da
5º
Vara
Cível
da Comarca de S
orriso
/MT, que julgou improcedente a
Ação de Sobrepartilha de Bens
ajuizada em face de
ERNESTO KAUFERT
,

além de condenar a
parte
autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (ID
182571248
).

Em suas razões recursais (
ID
182571249
) sustenta a apelante

que após o divórcio
,
surgiu a notícia da existência de outros bens que muito embora integrassem o patrimônio comum teriam sido omitidos pelo requerido
.

Aduz
ter trazido aos autos elementos que comprovam que na época da alienação dos imóveis
,
estava passando por sério problema de saúde, o que comprometeu seriamente a decisão acerca de muitas situações do dia a dia
.

Assevera que, embora a venda do imóvel referente
à
Gleba Tartaruga, especificamente a matrícula nº 7387 do CRI de Sorriso/MT
,
pareça ser lícita
em um primeiro momento
,
menciona que a negociação foi
realizada
com o uso de procuração pública, cuja vontade da apelante na outorga estava totalmente viciada, tendo em vista que quando da realização do referido documento
,
estava passando por momento trágico com o psicológico extremamente abalado, tendo o apelado se aproveitado da situação
para
prover a referida procuração
c
om a desculpa de que esta seria para atividades da lavoura.

Alega ainda que a área em questão não poderia ter sido alienada, pois pendente de cláusula resolutiva do INCRA, tendo em vista que tal imóvel era proveniente de reforma agrária, como consta na matrícula do imóvel, cuja cláusula resolutiva foi baixada apenas em 14/03/2002, fato que pretende levar ao conhecimento do órgão competente.

Ressalta-se que, ainda que na matrícula do imóvel esteja averbada a quitação integral do débito, a condição resolutiva permanecerá gravada no assento imobiliário, até que o órgão responsável pela sua existência permita a respectiva baixa do gravame
.

Quanto
à
chácara
,
afirma não ser possível falar em contrato de reserva de compra de bem imóvel, pois ao contrário do entendimento proferido pelo juízo condutor do feito
,
tal documento traz todos os elementos da compra e venda, como valor, condição de pagamento, posse, dentre outros
,
sendo, portanto,
um contrato de promessa de compra e venda, no qual o domínio do bem é transferido após o adimplemento de determinadas condições, que no caso dos autos corresponde as 1.500 sacas de soja até 30/03/1994
.

Defende que referido contrato foi firmado em novembro de 1993 com o pagamento das
sacas
de soja até 30/03/1994, cabendo ao apelado comprovar que de fato não pagou ou rescindiu o negócio, o que não houve na hipótese, além disso
,
o próprio contrato previa a entrega da posse pelo vendedor ao comprador sem qualquer data futura, tendo o comprador tomado a posse naquela data.

Afirma que não há dúvidas de que a apelante tomou conhecimento da compra e venda do bem após a partilha, pois o contrato é assinado apenas e unicamente pelo apelado.

Relata
que o bem de fato foi vendido na constância do matrim
ô
nio, porém
,
em momento muito doloroso da vida da apelante, tendo outorgado procuração sabendo que esta seria utilizada para outra finalidade e não para a venda do imóvel, o que demonstra expressamente o vício de vontade.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedente
s
os pedidos formulados pela apelante em sua inicial
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
no ID
182571251
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
IVANETE ANEZI
ajuizou
Ação de Sobrepartilha de Bens
em face de
ERNESTO KAUFERT
alegando, em síntese, ter
tomado
conhecimento
da existência dos bens imóveis
objeto da presente
Ação de Sobrepartilha de Bens
após o divórcio,
motivo pelo qual
alega t
er sido vítima da sonegação de bens pelo apelado, requerendo assim a partilha dos
imóveis abaixo relacionados:

50% da totalidade de um lote rural sob nº 58-A, situado na Gleba Vale do Tartaruga, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, Matrícula 25.429, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, livro nº 2 do dia 21 de outubro de 2005, com área 73,7067 há;

50% da totalidade de um lote rural sob nº 58-B, situado na Gleba Vale do Tartaruga, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, Matrícula nº 25.430, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, livro nº 2 do dia 21 de outubro 2005, com área 203,5612;

50% da totalidade de um lote rural sob nº 58, situado na Gleba Vale do Tartaruga, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, Matrícula nº 7387, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, livro nº 1 do dia 08 de maio de 1998, com área 277,2679;

50% da totalidade de um lote urbano sob nº 2 da quadra nº 04-B, situado loteamento Gleba Sorriso, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, Matrícula nº 29.210, do Cartório de
Registro de Imóveis de Sorriso/MT, livro nº 1 do dia 04 de março de 1999, com área 320,00 m2.

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença de
im
procedência, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada,

da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID

182571248
):

“
Vistos.

Cuida-se de
Ação de Sobrepartilha
ajuizada por
Ivanete
Anezi
em face de
Ernesto
Kaufert
, ambos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos que constam da petição inicial de ID. 12438671, instruída com documentos diversos.

A decisão de ID. 12843790 indeferiu o pedido de tutela de urgência, designou audiência e determinou a citação do requerido.

Petição de emenda à inicial, ID. 14181761.

A tentativa de composição amigável do litígio foi infrutífera, consoante se infere do termo de sessão de mediação judicial de ID. 18342546.

Contestação e documentos, ID. 18780393 e ss.

Impugnação à contestação, ID. 19378668.

Decisão saneadora, ID. 25649129.

Audiência de instrução e julgamento, ID. 29195234. Audiência de instrução em continuação, ID. 65638274.

Encerrada a instrução processual, o requerido apresentou seus memoriais finais no ID. 66777850, enquanto a parte autora deixou de manifestar-se no prazo fixado, consoante certidão de ID. 91462931.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Contextualizando os autos, Ivanete
Anexi
ajuizou a presente ação de sobrepartilha em desfavor de Ernesto
Kaufert
alegando ter se casado com o requerido em 04/04/1979 sob o regime da comunhão universal de bens, sendo que dele separou-se judicialmente em 13/09/10, com sentença transitada em julgado em 06/01/11.

Segue afirmando que, por ocasião da separação houve a partilha regular dos bens declarados pelo requerido, todavia, posteriormente tomou conhecimento da existência de bens não partilhados. Com isso, diz ter sido vítima da sonegação de bens pelo requerido, postulando a partilha dos seguintes bens:

1) 50% da totalidade de um lote rural sob nº 58-A, situado na Gleba Vale do Tartaruga, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso,
Matricula
25.429, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, livro nº 2 do dia 21 de outubro de 2005, com área 73,7067 há;

2) 50% da totalidade de um lote rural sob nº 58-B, situado na Gleba Vale do Tartaruga, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso,
Matricula
nº 25.430, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, livro nº 2 do dia 21 de outubro 2005, com área 203,5612;

3) 50% da totalidade de um lote rural sob nº 58, situado na Gleba Vale do Tartaruga, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso,
Matricula
nº 7387, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, livro nº 1 do dia 08 de maio de 1998, com área 277,2679;

4) 50% da totalidade de um lote urbano sob nº 2 da quadra nº 04-B, situado loteamento Gleba Sorriso, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso,
Matricula
nº 29.210, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, livro nº 1 do dia 04 de março de 1999, com área 320,00 m2.

Em razão disso, requer a procedência da ação ajuizada para determinar a sobrepartilha dos bens sonegados.

Sobre o tema em voga, Marinoni e Daniel
Mitidiero
, lecionam que:“Trata-se de complementação da partilha. Ficam
sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados, que se descobrirem depois da partilha, litigiosos, de liquidação difícil ou morosa e os situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário (
arts
. 1.040, CPC, 2.021 e 2.022 CC).”(MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil: comentado artigo por
artigo.⁄
Luiz Guilherme Marinoni, Daniel
Mitidiero
. - 4ª ed. rev. atual. e
ampl
. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p.
929 )

Importante notar que a sobrepartilha é utilizada em caso de desconhecimento de uma das partes a respeito de determinado bem no momento da partilha. Em outros termos, a sobrepartilha de bens somente tem cabimento quando a outra parte NÃO tem conhecimento da existência do bem.
[1]

No caso em exame, constata-se da Escritura de Venda e Compra referente ao Lote Rural sob nº 58, situado na Gleba Vale do Tartaruga, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, Matrícula R-1-7387, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, livro nº 2 do dia 21 de outubro de 2005, com área de 277,2679 (duzentos e setenta e sete hectares, vinte e seis ares, setenta e nove centiares) que referido bem foi vendido por Ernesto
Kaufert
e Ivanete
Anezi

Kaufert
ao Sr.
Lédio
Bardini em 30/06/1999 portanto, enquanto ainda eram casados, já que a separação judicial do casal se deu em 13/09/2010.

Destarte, totalmente desarrazoada a pretensão da autora no que
pertine
a sobrepartilha de um bem que foi por ela e
seu então cônjuge alienado a terceiros enquanto ainda eram casados sob o regime de comunhão universal de bens.

Outra não é a conclusão alcançada no que
pertine
aos imóveis relacionados nos itens “b” e “c” da peça inaugural. Conforme visto, pretende ainda a demandante a sobrepartilha dos bens imóveis denominados lote rural sob nº 58-A, situado na Gleba Vale do Tartaruga, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso,
Matricula
25.429, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, com área 73,7067 há e lote rural sob nº 58-B, situado na Gleba Vale do Tartaruga, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso,
Matricula
nº 25.430, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, com área 203,5612.

Todavia, cumpre destacar que os imóveis acima decorrem do desmembramento do Lote nº 58, Matrícula nº R-1-7387 do CRI de Sorriso, Estado de Mato Grosso, com área original de 277,2679 há, o qual foi alienado a terceiro durante o matrimônio do então casal Ernesto
Kaufert
e Ivanete
Anezi

Kaufert
, consoante já delineado anteriormente.

Aliás, o desmembramento do imóvel acima ocorreu após a venda realizada por Ernesto
Kaufert
e Ivanete
Anezi

Kaufert
à
Lédio
Bardini e Terezinha
Hiorli

Pickle
.

Entretanto, pretende ainda a autora a sobrepartilha no que tange ao bem imóvel denominado Lote Urbano sob nº 2 da quadra nº 04-B, situado loteamento Gleba Sorriso, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso,
Matricula
nº 29.210, do
Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, com área 320,00 m2 (trezentos e vinte metros quadrados).

Ocorre que, conforme consta da Escritura Pública de Compra e Venda que consta dos autos (ID. 18786978), referido bem imóvel foi alienado em 04/10/10 por
Erneto

Kaufert
e Ivanete
Anezi
à Elci
Maziero

Raiser
. Embora tenha sido alienado logo após a separação do casal, que se deu em 13/09/2010, importante notar que consta do contrato particular de compra e venda que
a importância de R$ 80.000,00 foram
pagos diretamente à autora na data da assinatura da escritura pública, consoante cláusula terceira,
ítem
1 do contrato de ID. 18786980, o qual,
diga-se de passagem
foi firmado em 06/08/2010, portanto anteriormente a formalização da separação judicial.

Destarte, evidente que a autora tinha pleno conhecimento acerca da existência do bem ao tempo da partilha, tendo inclusive, recebido parte do pagamento pela alienação do bem à terceiro, não havendo que se falar em sonegação do bem ao tempo da separação do casal.

Caso semelhante foi objeto de exame pelo E. TJMT quando do julgamento do recurso abaixo identificado, de relatoria do
Exmo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, senão vejamos:

“AÇÃO DE SOBREPARTILHA – DIVÓRCIO – ACORDO HOMOLOGADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – SONEGAÇÃO DE BENS – INOCORRÊNCIA – CONHECIMENTO ACERCA DA
EXISTÊNCIA DO BEM NO MOMENTO DA PARTILHA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja caracterizado o vício de consentimento da coação, é necessário que haja fundado temor de dano iminente e considerável, conforme explicita o art. 151 do C. Civil, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

Conforme inteligência do art. 2.022, do C. Civil c/c art. 669, inciso I, do CPC, estão sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados por uma das partes à época do acordo de divórcio, bem como, quaisquer outros bens que se tiver ciência após a partilha.

In
casu
, a apelante tinha ciência da existência do bem no momento em que celebrou o acordo do divórcio, não havendo o que se falar em sobrepartilha
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”

(N.U 0001383-44.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 20/04/2021, grifo nosso)

No mesmo sentido temos o julgamento da Apelação nº 0000867.63.2011.8.11.0086 de relatoria do Des. Guimar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE DIVISÃO DE BENS – PRETENSÃO DE SOBREPARTILHA – IMPROCEDÊNCIA –
SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL – CONVERSÃO EM DIVÓRCIO - CONHECIMENTO PRÉVIO DOS BENS QUE SE PRETENDE A PARTILHA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Autora que tinha conhecimento da existência dos bens quando da separação judicial consensual e partilha, fato que inviabiliza a sobrepartilha.”

(N.U 0000867-63.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 21/11/2019,
Publicado
no DJE 26/11/2019)

Por último, pretende também a autora a sobrepartilha do imóvel denominado Chácara nº 44, em relação à qual apresentou o instrumento particular de contrato de reserva de compra de bem imóvel, datado de 17/11/1993, ID. 14181765.

Conforme apontado pelo requerido, referido documento constitui mero contrato de “reserva de compra de bem imóvel”, pelo qual comprometeu-se a pagar 1.500 sacas de soja até 30/03/99, após o que a venda seria concretizada. Entretanto, diz ele sequer ter tomado posse do imóvel, já que não conseguir honrar a obrigação assumida, de modo que o negócio não se perfectibilizou.

Além de a versão apresentada pelo demandado relativamente a chácara acima descrita ter sido confirmada em audiência pela testemunha
Atilânio
Albino da Silva, consoante é possível verificar do depoimento que consta da gravação
audiovisual que acompanha a ata de ID. 65638274, dos autos deflui-se que a requerente não trouxe para os autos qualquer outro elemento probatório além do contrato que revela, na verdade, uma reserva de compra de bem imóvel.

Portanto, pode-se afirmar que a autora não obteve êxito em demonstrar o fato constitutivo do direito alegado que está consubstanciado na integralização do bem imóvel ao patrimônio do casal durante o período matrimonial que perdurou de 04/04/1979 até 13/09/10.

Neste diapasão, verifica-se que das provas colacionadas aos autos, não é possível afirmar que houve sonegação de bens ou existência ignorada de bens ao tempo da separação judicial do casal a ponto de admitir a sobrepartilha pretendida.

Quanto a alegação de má-fé por parte da autora, cumpre anotar que a litigância se opõe ao princípio da probidade que se exige de todos aqueles que participam da relação processual. Segundo a doutrina, não basta a demonstração de culpa para impor a punição decorrente da litigância de má-fé, sendo imprescindível a demonstração da intenção de causar dano, de ter atuado com artifício ou malícia, isto é, com dolo.

Conclui-se portanto
que, a despeito de não acolhidos os pedidos formulados pela parte autora, não ficou demonstrado nos autos intenção fraudulenta e maliciosa por parte da requerente a
ponto de autorizar o reconhecimento da litigância de má-fé e, consequentemente impor-se a multa correspondente.

Isto posto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido de sobrepartilha veiculado na inicial, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Indefiro
o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo requerido, uma vez que não demonstrada sua hipossuficiência econômico-financeira para fins de concessão o benefício postulado.

Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, após alterar a classe processual perante o PJE, proceda-se na forma do art. 523 do CPC
.
(...).”

Assim, verifica-se que a improcedência da pretensão formulada pela apelante se deu razão da ausência de prova da sonegação ou do desconhecimento do
s
be
ns

à
época da partilha
.

Isso porque, como consignado na sentença, os documentos que instruem a demanda comprovam que
a apelante tinha conhecimento da existência dos
referidos bens
, os quais foram alienados
à época
da vida em comum.

Assim, não há como acolher o argumento da apelante de desconhecimento, pois juntado aos autos o contrato de
reserva de
compra e venda
do imóvel denominada Chácara nº 44, localizada no Setor Oeste, mediando 14.875m
, firmado em 17/11/1993

(D
I
182571153)
,
ou seja, contrato celebrado durante a constância da vida em comum.

Extrai-se ainda do contrato de reserva de compra e venda de ID 182571153
que referido instrumento contratual se refere
à

mera reserva de compra
, o qual não se aperfeiçoou em razão do inadimplemento da obrigação assumida pelo apelado, o qual
não chegou a tomar posse do imóvel
, fato
este
confirmado pela testemunha
ATILÂNIO ALBINO DA SILVA
em seu depoimento durante a audiência de instrução e julgamento
, conforme trecho abaixo transcrito
(ID
182571244)
.

[...]
v
endi uma chácara
pr
a num
num
loteamento meu na agropecuária
Verdis

Campu

para
o seu ... esqueci o nome dele aí agora vendi a chácara para ele
ele

me deu um sinal de entrada e
daí
num

num

guento
me deu uma carga de
lasca
Itaúba
e daí não
guento
pagar e ele devolveu a chácara pra mim de volta
e eu devolvi o dinheiro da madeira [...].

Com relação
ao Lote Rural sob nº 58, situado na Gleba Vale do Tartaruga, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, Matrícula R-1-7387, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT
também não há que se falar em sobrepartilha
,
já que
consta d
a matrícula
do referido imóvel a
devida averbação da
alienação
efetuada em 30/06/1999 à
LÉDIO BARDINI
,
ou seja, durante a vida em comum
já que a separação se deu em 13/09/2010
, conforme imagem ilustrativa abaixo colacionada
(ID 182571186)
.

Também não subsiste a alegação de impossibilidade de venda
em razão da
existência
cláusula resolutiva do INCRA
ao argumento de
tal imóvel era proveniente de reforma agrária
,
pois devidamente regulamentado o título de propriedade, como devidamente averbado na matrícula do imóvel
, conforme imagem abaixo
(ID 182571186).

Aliás, a escritura de compra e venda de referido imóvel foi devidamente assinada pela apelante e pelo apelado, como comprova o documento de ID 182571189.

O mesmo raciocínio se aplica
à
pretendida sobrepartilha do imóvel identificado como lote rural sob nº 58-A, situado na Gleba Vale do Tartaruga, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, Matricula 25.429, livro nº 2 do dia 21 de outubro de 2005, com área 73,7067 h
a
e o imóvel denominado lote rural sob nº 58-B, situado na Gleba Vale do Tartaruga, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso,
Matrícula
nº 25.430,
ambos
do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, livro nº 2 do dia 21 de outubro 2005, com área 203,5612
ha
, pois
decorrentes do desmembramento da área alienada em 30/06/1999 à
LÉDIO BARDINI
,
como comprovam as respectivas matrículas
(ID 182570733; 182570734; 182570736; 182570738; 182566100; 182566107; 182566114 e ; 182566118)
.

A título exemplificativo
,
segue imagem abaixo (ID 182570738).

Ademais, consta das matrículas dos imóveis acima referid
as
que
o
desmembramento da área que originou o lote rural sob nº 58-A e o lote rural sob nº 58-B,
ambas situadas na Gleba Vale do Tartaruga, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, Matrícula de nº 25.429 e Matrícula de nº 25.430, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, livro nº 2 do dia 21 de outubro 2005
, que o desmembramento foi efetuado depois de o imóvel ter sido alienado à pessoa de
LÉDIO BARDINI
(ID
182570733; 182570734; 182570736; 182570738;
182566100
;
182566107; 182566114 e ; 182566118).

Ademais, o
argumento acerca do suposto vício de consentimento no que se refere
à
procuração concedida pela apelante também não prospera
,

tendo em vista que a procuração foi outorgada em nome de
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
com o objetivo de vender a área denominada Fazenda Recanto de Céu
, conforme imagem abaixo (ID 182571188).

Portanto, não há como acolher a alegação de que a apelante assinou referido instrumento público pensando trata-se de
documento destinado às
atividades da lavoura já que expressamente prevista a finalidade documento.

Há que se esclarecer ainda que a partilha dos bens foi definida por acordo entabulado pelas partes
(ID 182566128)
, ora litigantes,
nos autos da
Ação de Separação Consensual Judicial
n
º 121/2000, o qual foi devidamente homologado por sentença em 26/06/2000, conforme imagem abaixo (ID 182566129).

De todo o exposto
,
conclui-se pela impossibilidade de sobrepartilha dos bens indicados pela apelante.

Isso porque, o artigo 669, inciso I, do CPC/15 estabelece que para fins de sobrepartilha torna-se imprescindível o desconhecimento do
bem ou a sua ocultação quando da partilha
, o que não corresponde a hipótese dos autos
.

Inclusive, descabe aqui a análise acerca de eventual vício que tenha, de alguma forma, in
terferido nos negócios jurídicos celebrados à época do matrimônio
.

Neste sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGIME DE BENS – OFENSA AO ARTIGO 1.523, III C/C 1641, I, CC – AUSÊNCIA – PARTILHA DECIDIDA E HOMOLOGADA POR SENTENÇA JUDICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – AÇÃO ANTERIOR COM PEDIDO DESOBREPARTILHA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENS SONEGADOS –IMPROCEDÊNCIA– NULIDADE – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que em ação outra, o pedido de sobrepartilha foi indeferido, ante o conhecimento da existência dos bens que se pretende a partilha quando da separação judicial consensual e partilha devidamente homologada por sentença transitada em julgado, não há que se falar em nulidade do regime de bens adotado pelo ex-marido ao contrair novas núpcias.”

(N.U 0002134-65.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019,
Publicado
no DJE 26/11/2019).

Desta forma, não se justifica a sobrepartilha quando não demonstrada a sonegação maliciosa ou não do bem, bem como na hipótese
em que inexiste prova apta a demonstrar que a apelante desconhecia a existência do bem.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso

para manter inalterada a sentença de improcedência
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024